Tribunal: TJPA
Processo: 0001434-43.2008.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001434-15.2008.8.14.0013
APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: RIVALDO ALMEIDA CAXIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA DO APELADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme as razões recursais, a apelante alega a carência de ação por falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

2.

Sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo, é importante ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 631.240 –RG, com preliminar de repercussão geral reconhecida, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário.

3.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado protocolizou junto ao INSS requerimento de benefício de prestação continuada no dia 02 de janeiro de 2008, sendo que tal pleito foi indeferido pelo Apelante em 03 de janeiro de 2008, sob o fundamento de que o apelado não se enquadra no artigo 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, conforme comprova (id. 1810645 – Pág. 20/21) dos autos.

4.

Desse modo, não deve proceder a alegação da Apelante de carência de ação por falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, haja visto estar comprovado nos autos que o requerimento foi realizado pelo Apelado.

5.

Não obstante, entendo que o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao Apelado, por ter sido comprovado através de laudo médico –pericial (id. 1810650 – Pág. 12/13) que o mesmo encontra-se incapacitado permanentemente para o exercício de sua atividade laboral.

6.

Majoração de Honorários advocatícios recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15.

7.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
RIVALDO ALMEIDA CAXIAS,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o ora apelante a conceder o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do ora apelado, retroativo a data em que foi sobrestado o pagamento do auxílio doença anteriormente concedido ou da data do indeferimento administrativo do pedido, acrescido de abono anual, juros e atualização monetária. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

Em resumo, na exordial (id. 1810645), a patrona do apelada relatou que o mesmo trabalhava como pedreiro quando sofreu um acidente em seu horário de trabalho, tendo o andaime em que se encontrava quebrado, ocasionando fratura cominutiva na tíbia e fíbula distais esquerda (tornozelo), associado a luxação da articulação tíbio-talar.

Narrou que o apelado encontra-se incapacitado para o labor, motivo pelo qual, pugnou que fosse declarada a sua incapacidade definitiva para o trabalho.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (id. 1810653).

Em suas razões recursais (id. 1810654), a patrona do apelante aduziu, em síntese, a carência de ação, por falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Desse modo, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1810655), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Peireira Medrado, exarou o parecer (id. 1952143), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, visto que o mesmo aduziu que encontra-se impossibilitado permanentemente de realizar qualquer atividade laboral.

Conforme as razões recursais, a apelante alega a carência de ação por falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo, é importante ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 631.240 –RG, com preliminar de repercussão geral reconhecida, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário.

Coleciono a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL
.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE

EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão

de benefícios previdenciários depende de requerimento do

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a

direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,

ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver,

no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se

confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
–
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
–
, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima
–
itens (i), (ii) e (iii)
–
, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora
–
que alega ser trabalhadora rural informal
–
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11- 2014 PUBLIC 10-11-2014)

Analisando os autos, verifica-se que o apelado protocolizou junto ao INSS requerimento de benefício de prestação continuada no dia 02 de janeiro de 2008, sendo que tal pleito foi indeferido pelo Apelante em 03 de janeiro de 2008, sob o fundamento de que o apelado não se enquadra no artigo 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, conforme comprova (id. 1810645 – Pág. 20/21) dos autos.

Desse modo, não deve proceder a alegação da Apelante de carência de ação por falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, haja visto estar comprovado nos autos que o requerimento foi realizado pelo Apelado.

Não obstante, entendo que o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao Apelado, por ter sido comprovado através de laudo médico –pericial (id. 1810650 – Pág. 12/13) que o mesmo encontra-se incapacitado permanentemente para o exercício de sua atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“(...)
Histórico: Periciando relata que sofreu acidente tipo queda de andaime no dia 29/09/2009. Recebeu atendimento atendimento médico no Hospital Metropolitano - Ananindeua PA. Descrição: Ao exame verifica-se: 1) Marcha disbásica; 2) Anquilose do tornozelo esquerdo. Apresentou os seguintes laudos médicos: 1) Relatorio de atendimento H Metropolitano - Paciente vítima de queda de andaime evoluindo com dor e deformidade e sangramento em tornozelo esquerdo. Assina o médico Alessandro França de Souza CRM 7018; 2) Ortopédico - assinado por Magali Araújo CRM 5182 - que diz: "O paciente Rivaldo Almeida Caxias, 43 anos, pedreiro, foi vitima de queda de andaime dia 29/09/2007, apresentando fratura grave cominutiva do pilão tibial esquerdo. Foi tratado cirurgicamente evoluindo de forma regular com anquilose do tornozelo esquerdo. Atualmente impossibilitado de deambular. Em tratamento medicamentoso e fisioterápico;

3) Laudo radiográfico do tornozelo do dia 29/09/2007 assinado pelo médico Artur Lobo onde se lê: Fratura cominutiva na tíbia e fíbula distais, associado a luxação da articulação tibio talar.

R.Q.L.: Ao primeiro,Sim; ao segundo. Ação contundente; ao terceiro, Não; ao quarto Não; ao quinto. Sim; ao sexto. Sim, debilidade permanente da deambulação; ao sétimo Sim, deformidade permanente do tornozelo esquerdo; ao oitavo. Prejudicado; ao nono,

Não; ao décimo, Não.”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizada que após o acidente de trabalho o apelado ficou incapacitado permanentemente para o labor, sendo forçoso reconhecer que o mesmo faz jus ao benefício previdenciário que lhe foi concedido.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEQUELA DE FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO. SEQUELA DE FRATURA DO UMERO ESQUERDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO PREENCHIDOS.
1. Hipótese dos autos em que a análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos demonstrou que o segurado encontra-se incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional habitual em decorrência de sequela ocupacional. Na espécie, trata-se de incapacidade multiprofissional. Afora isto, as condições pessoais do segurado demonstraram que a sequela o incapacita de forma total e permanentemente, tendo em vista sua pouca instrução e a o seu histórico ocupacional de trabalhador braçal. De rigor reconhecer que a recolocação no mercado de trabalho do infortunado é pouco provável. Assim, estando o segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a sua subsistência digna, a hipótese enseja a aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos dos art. 42 da Lei nº 8.213/91.
Sentença confirmada. TERMO INICIAL. De regra, o termo inicial da aposentadoria é o dia seguinte ao cancelamento do auxílio-doença, consoante Art. 43 da Lei de Benefícios. No caso concreto, em não havendo concessão do auxílio-doença, correta a sentença que fixou como termo inicial, a data do requerimento administrativo. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. De acordo com a Lei da Lei Estadual n° 8.121/85. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.634/14, vez que só é aplicável aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação (art. 25), circunstância na qual não se enquadra o presente caso. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076872704, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018)

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME NECESSÁRIO.
Atestado por perícia médica que o demandante está total e definitivamente incapacitado para o exercício da atividade exercida, devido à patologia agravada por acidente do trabalho, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez.
A prova colhida nos autos indica a necessidade de concessão do adicional de 25% na aposentadoria por invalidez (art. 45 do Decreto 3.048/99). Com a decisão do acórdão na ADIN 4.357, pelo colendo STF, declarando a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" inserta no § 12º do art. 100 da CF/88, fica restabelecido o antigo texto do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. Juros moratórios no percentual de 6% ao ano. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (Súmula 204 do STJ). Correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E, na forma da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. Custas pela metade. Mantidos os honorários advocatícios, sob pena de reformatio in pejus em sede de reexame necessário. Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70076201177, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, Julgado em 01/03/2018)”

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade total e irreversível do apelado para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o recorrido efetivamente faz jus à concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em contrarrazões, o apelado requereu a majoração de honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No presente caso, verifico que razão assiste ao apelado, em virtude da improcedência do recurso de apelação interposto pelo Apelante, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
.

I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
.

II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
.

III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.

(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Desse modo,

nos termos da fundamentação e na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios estes majorados em 5% (cinco por cento) sobre o percentual já arbitrado pelo juízo
a quo,
totalizando no cômputo geral da fixação de honorários devidos o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, conforme fundamentação lançada.

Determino a majoração de honorários no percentual de 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/08/2020